Tribunal: STF
Processo: Rcl 48989
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 1.923. LEI Nº 9.637/1998. MARCO LEGAL DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. DECISÃO DE ORIGEM RESTRITA AO EXAME DA NATUREZA JURÍDICA DA FUNDAÇÃO DO ABC. NÃO AFIRMADA A NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS À REGRA DO CONCURSO. TAMPOUCO CONSIGNADO QUE OS EMPREGADOS DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS SÃO SERVIDORES PÚBLICOS. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação do ABC - Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo, com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 e seguintes do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão do Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo nos autos do Processo nº 1000085-21.2021.5.02.0464.



    2. A reclamante narra cuidar-se de reclamação trabalhista, em que foi condenada a reintegrar empregados ao seu quadro, sob pena de pagamento de multa diária. 



    Consoante anota, a autoridade reclamada entendeu que os trabalhadores detêm a estabilidade funcional prevista no art. 41 da Constituição Federal, porque prestaram concurso para a fundação pública de direito privado que integra a Administração Indireta. 



    Sustenta que, no entanto, obteve sua qualificação como Organização Social de Saúde e realizou “processo seletivo público previsto em Regulamento Próprio de Contratação de Pessoal”.



    Argui violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI nº 1.923. 



    Justifica que, segundo esse paradigma, (i) as organizações sociais não integram a Administração Pública; (ii) os trabalhadores das entidades qualificadas como organizações sociais não são servidores públicos, mas sim empregados privados e, enquanto tais, não possuem as prerrogativas dos detentores de cargos de provimento efetivo do Estado e (iii) não se aplica às organizações sociais a exigência de realizar concurso público para contratação de obras e serviços.



    Requer seja cassada a decisão reclamada, “anulando a decisão supramencionada, no que se refere a equiparação dos empregados da Organização Social de Saúde à condição de servidor público e consequentemente a inexistência da aplicação das garantias de estabilidade de emprego prevista no artigo 41 da Constituição Federal” . 



    3. Deferi o pedido de medida liminar para suspender o ato reclamado e seus efeitos até o julgamento do mérito desta reclamação.



    4. A autoridade reclamada prestou informações (edoc. 21).



    5. Os beneficiários do ato judicial reclamado apresentaram contestação, em que arguem, em preliminar, a irregularidade da representação processual da parte reclamante, uma vez assinada a petição inicial eletronicamente por advogado que não figura no rol de procuradores. No mérito, defendem a ausência de similitude entre a decisão reclamada e o paradigma suscitado. Pedem, ainda, a concessão de assistência judiciária gratuita.



    6. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifesta-se pela improcedência do pedido (edoc. 40). Cito a ementa da peça opinativa:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO NA ADI 1.923/SP. LEI 9.637/98. MARCO LEGAL DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. Inexiste aderência estrita entre o ato reclamado – que atribui a determinada entidade a natureza de fundação pública, integrante da Administração Pública – e o decidido na ADI 1.923/DF – que conferiu interpretação conforme a Constituição à Lei 9.648/98, definindo questões administrativas atinentes às relações entre as organizações sociais e o Estado. 2. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória. — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação”. 



    É o relatório. 



    Decido.



    1. Defiro o benefício da justiça gratuita aos beneficiários do ato reclamado. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça dá-se mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagamento de custas e despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009. Nesse sentido, a Rcl 44799, sob a minha relatoria (decisão publicada no DJe de 02.12.2020).



    2. Lado outro, não observo a ventilada irregularidade na representação processual da reclamação, conferida procuração pela ora reclamante ao advogado signatário da petição inicial (edoc. 2, fl. 2). 



    3. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e a autoridade de suas decisões.



    4. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada contrariedade ao que decidido por esta Suprema Corte na ADI nº 1.923.



    5. Ao julgamento da ADI nº 1.923, este Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedentes os pedidos para conferir à Lei nº 9.637/1998 e ao art. 24, XXIV da Lei nº 8.666/1993, incluído pela Lei nº 9.648/1998, interpretação conforme à Constituição, com a finalidade de definir questões administrativas atinentes às relações entre as organizações sociais e o Estado. Registrou-se, dentre outras questões administrativas, que “Os empregados das Organizações Sociais não são servidores públicos, mas sim empregados privados, por isso que sua remuneração não deve ter base em lei (CF, art. 37, X), mas nos contratos de trabalho firmados consensualmente. Por identidade de razões, também não se aplica às Organizações Sociais a exigência de concurso público (CF, art. 37, II), mas a seleção de pessoal, da mesma forma como a contratação de obras e serviços, deve ser posta em prática através de um procedimento objetivo e impessoal”. Reproduzo a ementa do julgado:



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERCEIRO SETOR. MARCO LEGAL DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. LEI Nº 9.637/98 E NOVA REDAÇÃO, CONFERIDA PELA LEI Nº 9.648/98, AO ART. 24, XXIV, DA LEI Nº 8.666/93. MOLDURA CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO E SOCIAL. SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS. SAÚDE (ART. 199, CAPUT), EDUCAÇÃO (ART. 209, CAPUT), CULTURA (ART. 215), DESPORTO E LAZER (ART. 217), CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ART. 218) E MEIO AMBIENTE (ART. 225). [...] CONTRATO DE GESTÃO. NATUREZA DE CONVÊNIO. CELEBRAÇÃO NECESSARIAMENTE SUBMETIDA A PROCEDIMENTO OBJETIVO E IMPESSOAL. CONSTITUCIONALIDADE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO INSTITUÍDA PELA NOVA REDAÇÃO DO ART. 24, XXIV, DA LEI DE LICITAÇÕES E PELO ART. 12, §3º, DA LEI Nº 9.637/98. [...] INEXISTÊNCIA DE DEVER DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IMPESSOALIDADE, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO OBJETIVO. [...] 12. A figura do contrato de gestão configura hipótese de convênio, por consubstanciar a conjugação de esforços com plena harmonia entre as posições subjetivas, que buscam um negócio verdadeiramente associativo, e não comutativo, para o atingimento de um objetivo comum aos interessados: a realização de serviços de saúde, educação, cultura, desporto e lazer, meio ambiente e ciência e tecnologia, razão pela qual se encontram fora do âmbito de incidência do art. 37, XXI, da CF. [...] 15. As organizações sociais, por integrarem o Terceiro Setor, não fazem parte do conceito constitucional de Administração Pública, razão pela qual não se submetem, em suas contratações com terceiros, ao dever de licitar, o que consistiria em quebra da lógica de flexibilidade do setor privado, finalidade por detrás de todo o marco regulatório instituído pela Lei. Por receberem recursos públicos, bens públicos e servidores públicos, porém, seu regime jurídico tem de ser minimamente informado pela incidência do núcleo essencial dos princípios da Administração Pública (CF, art. 37, caput), dentre os quais se destaca o princípio da impessoalidade, de modo que suas contratações devem observar o disposto em regulamento próprio (Lei nº 9.637/98, art. 4º, VIII), fixando regras objetivas e impessoais para o dispêndio de recursos públicos. 16. Os empregados das Organizações Sociais não são servidores públicos, mas sim empregados privados, por isso que sua remuneração não deve ter base em lei (CF, art. 37, X), mas nos contratos de trabalho firmados consensualmente. Por identidade de razões, também não se aplica às Organizações Sociais a exigência de concurso público (CF, art. 37, II), mas a seleção de pessoal, da mesma forma como a contratação de obras e serviços, deve ser posta em prática através de um procedimento objetivo e impessoal. [...] 20. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido é julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição à Lei nº 9.637/98 e ao art. 24, XXIV, da Lei nº 8666/93, incluído pela Lei nº 9.648/98, para que: (i) o procedimento de qualificação seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e de acordo com parâmetros fixados em abstrato segundo o que prega o art. 20 da Lei nº 9.637/98; (ii) a celebração do contrato de gestão seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF; (iii) as hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei nº 8.666/93, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de uso de bem público (Lei nº 9.637/98, art. 12, §3º) sejam conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF; (iv) os contratos a serem celebrados pela Organização Social com terceiros, com recursos públicos, sejam conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; (v) a seleção de pessoal pelas Organizações Sociais seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; e (vi) para afastar qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério Público e pelo TCU, da aplicação de verbas públicas” (ADI 1923, Rel. Min. Ayres Britto, Relator p/ Acórdão: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2015).



    6. A seu turno, a decisão reclamada está assim justificada quanto ao que articulado nesta reclamação:



    “Os autores alegam ser detentores de estabilidade, com fundamento no artigo 41 da Constituição Federal, porque foram aprovados em concurso público para trabalhar na reclamada, que tem natureza jurídica de Fundação Pública. 



    A ré negou o direito à estabilidade afirmando que é Fundação Privada e que, portanto, os autores não detêm a estabilidade pretendida. 



    De acordo com Hely Lopes Meirelles, 



    "Entidades fundacionais - São pessoas jurídicas de Direito Público ou pessoas jurídicas de Direito privado, devendo a lei definir as respectivas áreas de atuação, conforme o inc. XIX do art. 37 da CF, na redação dada pela EC 19/98. No primeiro caso elas são criadas por lei, à semelhança das autarquias, e no segundo a lei apenas autoriza sua criação, devendo o Poder Executivo tomar as providências necessárias à sua instituição". 



    Explica também que 



    "A Constituição Federal, quando se refere à Administração direta, autárquica e fundacional, quer se referir apenas às pessoas jurídicas de Direito Público, vale dizer, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, e suas autarquias e fundações públicas, estas somente quando de Direito Público, porque instituídas (criadas) diretamente por lei específica. Não, portanto, as de Direito Privado, assim entendidas as fundações cujas instituições decorrem de autorização (não de criação) legal específica do Poder Público". 



    As lições deixam clara a diferença entre fundação instituída por lei e fundação cuja lei autoriza a criação. Essas fundações cuja lei autoriza a criação não fazem parte da Administração Pública descentralizada, tendo personalidade jurídica de direito privado. 



    Ademais, conforme ensinamentos de Maria Silvia Zanella di Pietro 



    "pode-se definir a fundação instituída pelo poder público como o patrimônio, total ou parcialmente público, dotado de personalidade jurídica, de direito público ou privado, e destinado, por lei, ao desempenho de atividades do Estado na ordem social, com capacidade de auto-administração e mediante controle da Administração Pública, nos limites da lei”. 



    No caso em análise, a reclamada foi criada por lei e desenvolve atendimento hospitalar. Portanto, desempenha atividade atribuída ao Estado no âmbito social. Além, disso, a reclamada obteve renovação de certificado de entidade beneficente de assistência social na área de saúde, sendo incontroverso que é qualificada como organização social prestando serviços na área de saúde com no mínimo de 60% de atendimento ao SUS (fls. 260). 



    Por esses motivos, a reclamada é Fundação Pública de direito privado, integrando a Administração Pública Indireta. Nesse sentido, vem decidindo o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região: 



    "FUNDAÇÃO DO ABC. Natureza jurídica de fundação pública, ainda que tenha adotado formalmente a personalidade jurídica de direito privado. Reclamante contratada em 21.03.2011, após a EC nº 19, de 04.6.1998, que deu nova redação ao art. 41 da Constituição Federal. Lei que conferiu estabilidade apenas aos servidores estatutários, nomeados para "cargo de provimento efetivo". A disciplina constitucional apenas preservou a garantia da estabilidade aos servidores regidos pela CLT que tenham ingressado no serviço público antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 19/98." (1000235-72.2016.5.02.0465). 



    "(...) sumaríssimo as demandas em que são parte a Administração Pública direta, autárquica e fundacional. O presente feito foi processado pelo rito sumaríssimo, assim, faz-se necessário, primeiramente, averiguar a natureza jurídica da reclamada; Fundação ABC - Fundação do ABC - Central de Convênios, conforme parecer pelo D. Ministério Público do Trabalho sob ID. 50f033b... São Caetano do Sul, com dotação orçamentária inicial realizada pelos citados entes federativos e previsão de que bens e direitos que retornarão aos cofres municipais, em caso de dissolução da fundação, como também atuação na área de saúde pública, é inegável que sua natureza jurídica é de uma fundação pública, muito embora se intitule pessoa jurídica de direito privado " (1000510-77.2017.5.02.0435. 



    Feitas essas considerações, não há dúvidas de que os autores são empregados públicos, servidores públicos celetistas que trabalham na Administração Pública fundacional, e portanto fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal. 



    Neste sentido, a Súmula 390 do C. TST: 



    "Estabilidade. Art. 41 da CF/1988. Celetista. Administração direta, autárquica ou fundacional. Aplicabilidade. Empregado de empresa pública e sociedade de economia mista. Inaplicável. (Conversão das Orientações Jurisprudenciais nºs 229 e 265 da SDI-1 e da Orientação Jurisprudencial nº 22 da SDI-2 - Res. 129/2005, DJ 20.04.2005) 



    I - O servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no art. 41 da CF /1988. 



    II - Ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da CF /1988. 



    Portanto, julgo procedente o pedido de reintegração no emprego. 



    Reconsidero a decisão anterior para deferir a tutela de evidência e determinar que os autores sejam reintegrados ao emprego nas mesmas condições anteriores à dispensa, em 5 dias da intimação da reclamada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00, devendo retificar a CTPS dos autores para cancelar a baixa, no mesmo prazo após intimação sob pena da mesma multa, com o limite já fixado. 



    Defiro também o pagamento das seguintes verbas do período de afastamento: salários do período de afastamento até reintegração, FGTS, 13º salário, férias acrescidas de 1/3, assim como vantagens e aumentos salariais da categoria, abonos e computo do período para todos os efeitos legais. Autoriza-se a dedução de valores pagos a título de aviso-prévio e indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS. [...]”



    7. Consoante se denota da transcrição, o Juízo reclamado registrou que a Fundação do ABC foi criada por lei e desenvolve atividade pública de atendimento hospitalar, possuindo a natureza jurídica de Fundação Pública que integra a Administração Pública Indireta. 



    8. Com base nessa premissa, a autoridade reclamada anotou que a ora reclamante se submete à regra do concurso público e seus trabalhadores são empregados públicos, trabalhadores celetistas, portanto, ainda que a entidade tenha sido qualificada, posteriormente, como organização social e celebrado contratos de gestão.



    9. Com efeito, o raciocínio decisório de origem não se pautou no juízo de inconstitucionalidade da Lei 9.637/1998 ou na afirmação de que os empregados contratados por organizações sociais são, em regra, servidores públicos, e não empregados privados. É dizer, limitou-se, o ato reclamado, à análise da demanda a partir da natureza jurídica pública da Fundação ora reclamante, para fins de enquadramento do regime jurídico dos empregados.



    10. Dessa forma, não diviso identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado.



    11. Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



    12. No mesmo sentido quanto à ausência de aderência estrita entre a decisão de origem e o parâmetro da ADI 1.923, transcrevo excertos dos seguintes julgados, a envolver a ora reclamante Fundação do ABC - Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo (grifei):



    “[...]



    12. Há que se ressaltar que a qualificação como organização social, atribuída pela Administração Pública a uma entidade privada para que, gozando de determinados benefícios, possa buscar a realização de seus fins, não tem o condão de alterar a sua natureza jurídica. Desse modo, a reclamante, ainda que qualificada como organização social, continua a figurar como Fundação Pública, integrante da Administração Indireta, submetendo-se à obrigatoriedade de contratação de seus servidores por meio de concurso público.



    13. Assim, entendo que a situação analisada no paradigma tido por violado é distinta daquela que se discute nos presentes autos, não havendo, portanto, a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, tornando inviável o prosseguimento da reclamação. Nesse sentido: Rcl 49.964, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcls 47.784 e 49.715, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 50.064, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 49.987 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    [...]” (Rcl 48500, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Dje 10.3.2022). 



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE. NULIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.923. INOCORRÊNCIA. BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO OSTENTA A NATUREZA DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL EM SENTIDO ESTRITO, NÃO SENDO ENTE DO TERCEIRO SETOR, MAS, ANTES, FUNDAÇÃO PÚBLICA E, PORTANTO, ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA DOS MUNICÍPIOS CRIADORES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O PARADIGMA INVOCADO E O CASO CONCRETO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    […]



    Ocorre que, a meu sentir, nada obstante a argumentação da reclamante, não há como se falar em suposta ofensa ao julgamento paradigma, na medida em que a autora não prestava serviços para uma organização social em sentido estrito, mas antes, para uma fundação pública, a saber, a Fundação ABC. 



    Com efeito, tal como constante do acórdão reclamado, a Fundação ABC é fundação pública, integrando, por esta razão, a Administração Pública Indireta de cada um dos entes públicos que, consorciados, procederam à sua criação. Destaca-se trecho elucidativo da decisão impugnada (doc. 10):



    [...]



    A meu sentir, o fato de o ente criado pelos Municípios ter sido qualificado como organização social, de acordo com a legislação municipal do Município de Osasco/SP, para fins de prestação de serviço de saúde pela celebração de contrato de gestão, não é capaz de descaracterizar a natureza de fundação pública da Fundação ABC, ainda que dotada de personalidade jurídica de direito privado. 



    Na leitura do precedente invocado como paradigma, ADI 1.923, depreende-se claramente a concepção de organização social como entidade do terceiro setor - portanto, não criada por ente público -, sem fins lucrativos, que presta serviços em regime de colaboração com o Poder Público, por meio de contratos gestão. É justamente o fato de a organização social não ter tido em sua origem a participação do Poder Público que afasta a incidência plena das regras de direito público, entre as quais o dever de licitar e a necessidade de contratação por concurso público.



    [...]



    Em não sendo, pois, a Fundação ABC organização social em sentido estrito, mas antes fundação pública integrante da Administração Pública Indireta, resta ausente o requisito da estrita aderência entre o caso concreto e paradigma vinculante invocado pela reclamante, de modo a restar obstado o conhecimento da presente reclamação” (Rcl 42357, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 14.8.2020).



    “[...] 



    11. Para chegar a essa conclusão, o r. Juízo reclamado considerou que a ora reclamante possui natureza jurídica de fundação pública, tendo sido instituída por leis dos Municípios de Santo André, São Bernado do Campo e São Caetano do Sul, com dotação inicial atribuída por esses Municípios, e mantida, em parte, por subvenções governamentais municipais, estaduais ou federais. E que, portanto, a dispensa da obreira deveria ser precedida de motivação, haja vista o alcance da estabilidade constitucional.



    12. Ora, esses aspectos não foram examinados no paradigma apontado como inobservado. A decisão proferida pelo STF na ADI nº 1.923/DF, tida por descumprida, não abordou o tema “dispensa motivada” de empregados no âmbito da administração indireta. Dessa forma, entendo ausente a aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e o teor da decisão do acórdão tido como paradigma, a revelar incabível a reclamação.



    13. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. [...]” (Rcl 52425, Rel. Min. André Mendonça, DJe 10.5.2022).



    13. A propósito do tema, vale trazer à colação, ainda, o seguinte julgado:



    “E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXAME DA ADI 191/RS E DA ADI 1.923/DF – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE ÀS DECISÕES APONTADAS COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA INVOCAÇÃO, PARA FINS DE RECLAMAÇÃO, DA ALEGADA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS QUE EMBASARAM AS DECISÕES EMANADAS DESTA SUPREMA CORTE – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO NESSES CASOS – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”



    [...]



    Tal como referido na decisão recorrida, trata-se de reclamação na qual se alega que o ato judicial reclamado – emanado da colenda 1ª Turma da 1ª Câmara do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região/SP (Processo nº 0001794-59.2013.5.15.0066) – teria desrespeitado a autoridade dos julgamentos que esta Suprema Corte proferiu, com efeito vinculante, no exame da ADI 191/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, e da ADI 1.923/DF, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.



    Busca-se, nesta sede processual, “(...) seja julgada procedente a presente reclamação (...) anulando a decisão supramencionada no que tange à natureza jurídica de direito privado da requerente e à equiparação de seus empregados à condição de estáveis, na dicção do artigo 41 da CF/88” (grifei).



    Presente esse contexto, passo a examinar, desde logo, se a situação exposta na presente reclamação pode traduzir, ou não hipótese de ofensa à autoridade dos julgamentos que o Supremo Tribunal Federal proferiu, com eficácia vinculante, em sede de fiscalização normativa abstrata.



    E, ao fazê-lo, observo que os fundamentos que dão suporte à decisão reclamada revelam-se absolutamente estranhos às razões subjacentes aos paradigmas de confronto invocados pela autora, ora agravante.



    Com efeito, o ato judicial reclamado, emanado da colenda 1ª Turma da 1ª Câmara do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região/SP, está assim fundamentado:



    “A reclamante insiste pela reintegração ao quadro



    funcional da segunda reclamada (FAEPA), com todos os consectários legais, argumentando que ingressou no quadro mediante concurso público, detendo estabilidade no emprego. Finda seu pedido nos artigos 31 e 21 da Constituição Federal e na natureza jurídica da empregadora, que no seu entendimento é de direito público. Aduz que, por deter estabilidade, a demissão deveria ter sido precedida de processo administrativo, assegurando-lhe ampla defesa.



    [...]



    Vê-se, daí,que as razões de decidir invocadas pelo órgão judiciário que figura como reclamado revelam-se substancialmente diversas daquelas que deram suporte às decisões proferidas nos julgamentos da ADI 191/RS e da ADI 1.923/DF, o que basta para afastar, por inocorrente, a alegação de desrespeito à autoridade daqueles pronunciamentos decisórios emanados desta Suprema Corte. 



    É que o órgão judiciário reclamado, ao reconhecer à interessada, ora agravada, que “fora contratada” pela FAEPA “pelo regime da CLT”, o pretendido direito 



    de ser “reintegrada no emprego, com o pagamento dos salários vencidos e vincendos, bem como as demais vantagens ao período de afastamento”, apoiou-se, para tanto, na diretriz jurisprudencial firmada pelo próprio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região/SP (Processo nº 0142600-47.2006.5.15.0113), no sentido de que “A diferença entre a fundação de direito público e a de direito privado deve ser aferida pela realidade de sua instituição, funcionamento e finalidades e não apenas pelo ato constitutivo, posição esta que encontra ressonância, inclusive, na jurisprudência do C. TST”



    (Rcl 23349 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.11.2016).



    14. De mais a mais, a pretensão veiculada na inicial, ao dissentir do enquadramento jurídico da fundação pública e de seus empregados afirmado pelo juízo reclamado, esbarra na impossibilidade de revolvimento fático e probatório dos autos subjacentes pela via estreita da reclamação. Confiram-se os seguintes precedentes (grifei): 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 600.063-RG/SP – TEMA 469 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 600.063-RG/SP são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - A jurisprudência deste Tribunal é firme em considerar incabível, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. V- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 50223 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.3.2022